Tribunal: TJMT
Processo: 8010434-23.2014.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS. APLICAÇÃO DE TINTURA DE CABELO COM O PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE CEFALEIA E DISPNEIA. ALEGAÇÃO QUE OS SINTOMAS SE DERAM EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO PRODUTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS
Não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais o prazo de artigo 277 do Código de Processo Civil (Lei 5869/73), código vigente a época da citação, que exige o interregno de dez dias entre a intimação e a realização da audiência de conciliação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Preliminar de incompetência do juízo afastada.
Se não restou demonstrado que os sintomas suportados pela autora decorreram da aplicação de produto com prazo de validade expirado em seu cabelo, diante da ausência do nexo causal entre o mal estar e a aplicação da tintura, não deve haver condenação a título de dano moral.
Recursos Providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8010434-23.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[LUCINEIA DE SOUSA - CPF: 013.655.881-06 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE S SILVA - ME - CNPJ: 08.609.231/0001-09 (RECORRIDO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), PERFUMARIA MARCIA LTDA - CNPJ: 40.166.597/0001-63 (RECORRIDO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO LOPES - CPF: 672.869.847-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2020